Tribunal: TJSP
Processo: 2290065-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Impostos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Agravo de Instrumento. Cabe ao Tribunal Regional Federal apreciar e julgar o recurso derivado de decisão lançada por juiz estadual, quando investido de competência federal. Inteligência dos artigos 108, inciso II, e 109, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Agravo de Instrumento. Cabe ao Tribunal Regional Federal apreciar e julgar o recurso derivado de decisão lançada por juiz estadual, quando investido de competência federal. Inteligência dos artigos 108, inciso II, e 109, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.